Tribunal: STF
Processo: RE 1585841
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras, assim ementado (Doc. 15):

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA - RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DHR/CRS N° 06/2018 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - NOMEAÇÃO E POSSE - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - NÃO COMPROVADA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”

Opostos embargos de declaração (Doc. 17), foram improvidos (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NIVALDO ALEXANDRE BATISTA JÚNIOR aponta violação aos arts. 5º, LV; e 37 da CF/1988; bem como  à Súmula 15/STF e ao Tema 784-RG.
Em suas razões, alega que, uma vez lançado novo edital para provimento de 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) novas vagas para o cargo de soldado da polícia militar de Minas Gerais durante o prazo de validade do concurso em que o recorrente fora aprovado (Doc. 21, fl. 3), tem “direito em ser nomeado, bem como caracterizando claramente a preterição cometida pela Administração Pública” (Doc. 21, fl. 4).
Sustenta que “a PMMG confirma que houve o aumento do número de vagas antes da homologação do certame, quando afirmam que o curso destinado à BH/RMBH teve início com 868 candidatos aprovados com notas inferiores ao do ora Recorrente”, destacando, ainda, “que em momento algum a PMMG tratou este aumento de vagas ociosas como “convocação de excedentes”, mas sim, como candidatos APROVADOS. Prova cabal é a afirmação da Instituição que serão convocados para o INTERIOR, 1.034 candidatos APROVADOS, fechando assim as 1.902 vagas autorizadas.” (Doc. 21, fl. 18).
Ressalta que embora tenha requerido “a produção de prova documental para que o Estado de Minas Gerais fornecesse diversos documentos imprescindíveis ao deslinde do feito, que comprovariam a preterição ocorrida com a parte Recorrente” (Doc. 21, fl. 12), (...) “os magistrados prolatores do referido acórdão fundamentou o indeferimento da prova documental por entender que os documentos requeridos não se mostram úteis ao deslinde da controvérsia, não restando comprovado ali o cerceamento de defesa” (Doc. 21, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “ante a clara preterição ocorrida, bem como garantindo-lhe o direito de produzir prova documental por ser medida de justiça e direito” (Doc. 21, fl. 28).
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 784 e na Súmula 15, ambos do STF (Doc. 24).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem deixou de proceder ao juízo positivo de retratação ao fundamento de que “o recorrente não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no Tema n° 794 do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista que, além de ter sido aprovado no concurso público como excedente, não restou configurada a preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração Pública” (Doc. 28, fl. 3).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 30).
É o relatório. Decido.
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, relativamente à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa, adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 424-RG (ARE 639228 RG / RJ,DJe de 31/8/2011), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
No caso concreto, o acórdão recorrido, à luz da tese fixada por esta CORTE no Tema 784, e com base nas peculiaridades do caso concreto,  confirmou a sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 15, fl. 5):

“Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas constante do edital não possui direito subjetivo à nomeação, tendo mera expectativa de direito.
(...)
Nesse cenário, apesar de o recorrente sustentar que houve preterição pelo fato de que o recorrido distribuiu as 342 (trezentos e quarenta e duas) novas vagas apenas para contratação de todos os excedentes de Belo Horizonte, desprezando os candidatos, inclusive com notas maiores, do interior, não constato qualquer descumprimento quanto a ordem de classificação.  
Isto porque, conforme bem ponderado pelo juízo primevo, as novas vagas ofertadas foram direcionadas para o cargo de QPPM – Quadro de Praças da Polícia Militar para a Região BH/RMBH, cargo diverso daquele em que o recorrente se candidatou.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 784/STF, ocasião em que o colegiado de origem afirmou que (a) “o recorrente não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no Tema n° 794 do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista que, além de ter sido aprovado no concurso público como excedente, não restou configurada a preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração Pública” (Doc. 28, fl. 3); e (b) “quando da exposição de novos fundamentos para comprovar a preterição praticada pela Administração Pública, o recorrente não pleiteou a emenda à inicial e/ou o seu aditamento” (Doc. 28, fl. 4).
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 18/4/2016, fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 

O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.
No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 994.948 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017) 

Adite-se que, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, no caso, não houve preterição, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Seguindo a mesma orientação:

“EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema 784. Observância pela Corte de origem. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 
1. A questão relativa à ocorrência de preterição do candidato, no caso concreto, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF.
2. Havendo a Corte de origem julgado a causa à luz do entendimento que restou consolidado no Tema 784, não há falar em devolução dos autos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.
3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suspender a determinação de devolução dos autos para aplicação do Tema 784 e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência da Súmula nº 279/STF.” (ARE 1.260.459 AgR-ED, Rel. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/10/2020)

“EMENTA SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG.
2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (ARE 951.882 AgR-segundo, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 19/4/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente